Tribunal: TJMT
Processo: 1034603-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034603-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (EMBARGADO), HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO - CPF: 119.879.098-95 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C/C PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a omissão e
contradição
apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HELITON LUIZ DE MATOS ELASTIC
O
opõe embargos de declaração com efeitos ativos (
ID nº
278562885
), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
276212376
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
a fim de revogar a suspensão da exigibilidade da parcela do contrato nº 585-21-01059, com vencimento para 03/09/2024, bem como determinar a reinserção do nome do
embargante
no SERASA.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao negar vigência
à
Súmula nº 286 do STJ e à Súmula nº 298 do STJ, cerceando seu direito de ação revisional de cláusulas contratuais.

Alega contradição no entendimento que afastou a aplicação do Manual de Crédito Rural ao caso.

Aduz que o acórdão impôs requisitos não previstos no Manual para o deferimento da prorrogação da dívida rural.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
e reformar o acórdão embargado.

As contrarrazões encontram-se aportados no ID nº
280744863
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé,

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, a obscuridade se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para
revogar a suspensão da exigibilidade da parcela do contrato nº 585-21-01059, com vencimento para 03/09/2024, bem como determinar a reinserção do nome do embargante no SERASA.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
contradição
no v. acórdão,
o caso dos autos não se amolda a
tais vícios,
haja vista

que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente
e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do vot
o condutor do
acórdão
embargado
,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
HELITON LUIZ DE MATOS ELÁSTICO
ajuizou a
Ação Cautelar de Prorrogação de Dívida Rural c/c Prestação de Caução nº 1010040-90.2024.8.11.0037
em face de
DEUSTCHE LEASING BRASIL MULTIPLI S/A,
alegando que é produtor rural e que no ano de 2023/2024, no final da colheita da safra de soja os produtores rurais de Mato Grosso enfrentaram quebra da safra com a ausência do produto colhido, sendo identificada a nova doença “anomalia da soja”.

Sustentou que a produção caiu a ponto de inviabilizar o pagamento das dívidas, incluindo a parcela venda em 02/09/2024, do contrato 585-21-01059, no valor de R$ 75.213,42 decorrente da aquisição da pá carregadeira financiado pelo requerido.

Aduziu que não foi possível a renegociação administrativa do débito para pagamento na próxima safra 2024/2025 e que o requerido promoveu a inscrição do seu nome no SERASA.

Em sede de tutela de urgência requereu a suspensão a exigibilidade da parcela do contrato 585-21-01059, com vencimento para 02/09/2024, até ulterior deliberação; prestação de caução; determinação para que o requerido exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

A i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira deferiu o pedido de tutela cautelar e determinou a suspensão da exigibilidade da parcela do contrato 585-21-01059, com vencimento para 03/09/2024, até ulterior deliberação, bem como a exclusão da restrição nominal oriunda do contrato 585-21-01059, mediante expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, dispensada a caução.

Pois bem
.

A questão referente à possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural restou sumulada pelo STJ, nos termos da Súmula 298,
in
verbis
:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Ocorre que o agravante alega que o contrato celebrado entre as partes se trata de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, onde o agravante liberou o crédito diretamente à parte agravada. Entretanto, não há qualquer previsão contratual que estabeleça perdas de safra como motivo de força maior a justificar o inadimplemento das obrigações pactuadas.

No caso, restou demonstrado que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário nº 585-21-01059, conforme se depreende do documento de ID nº 172023455, onde o agravante disponibilizou crédito diretamente para o agravado para aquisição de máquina (Pá Carregadeira). Vejamos:

Nesse contexto, à Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei.

Ocorre que a cédula de crédito bancário
encontra-se
disciplinado em legislação própria, de forma que não se
encontra fundamento para a incidência na Lei nº. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural.

(N.U 1023654-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE
– INSTITUITO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, uma vez que a circular cuida da concessão de linha de crédito pelo BNDES, possuindo regramento diverso, não sendo possível compelir o agravado a alongar a dívida com base em regramento que não é aplicável ao instrumento de contrato celebrado entre as partes.

Também não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que há diversas anotações pretéritas em nome dos agravantes e pendências financeiras.

(N.U 1001082-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020) destaquei

Lado outro, não basta a comprovação do requerimento de alongamento da dívida, bem como que preenche os requisitos legais para o enquadramento, circunstâncias essas não verificadas nos autos, visto que o agravado se limitou a juntar um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficiente para demonstrar a contento que o autor enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (
ii
) frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) houve o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL –
POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ
– ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do
Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (
ii
) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome
.” (N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 22/01/2024) destaquei

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida a fim revogar a suspensão da exigibilidade da parcela do contrato nº 585-21-01059, com vencimento para 03/09/2024, bem como determinar a reinserção do nome do agravado no SERASA.

É como voto
.
”
-

(ID nº
276212376
)

In
casu
,
não se verifica qualquer

omissão ou
contradição
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
o
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o aresto analisou a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e, com base no conjunto probatório dos autos,
concluiu
tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, na qual o Banco credor disponibilizou crédito diretamente ao devedor para aquisição de máquina (pá carregadeira), sendo incabível o alongamento da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural.

Desta forma, o acórdão afastou de maneira fundamentada a tese do embargante de reconhecimento de crédito rural, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

A
inda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025